Tribunal: STF
Processo: AI 95022
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-08
Data de publicação: 1984-05-08

Ementa:
ALIMENTOS E PATERNIDADE.
HOUVE NA ESPÉCIE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, ADMITINDO-SE A CUMULAÇÃO DA
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE COM PEDIDO DE ALIMENTOS.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NAS CIRCUNSTANCIAS DO
CASO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.